Tribunal: TJMT
Processo: 0003523-07.2018.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003523-07.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDNEI NUNES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 056.104.451-16 (APELANTE), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), MAX WILLIAN RUBENS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003523-07.2018.8.11.0002

APELANTE: JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não obstante o
quantum
da pena imposta –
6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
–, o fato de o réu ser reincidente não autoriza a imposição de regime mais brando, devendo ser mantido o fechado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003523-07.2018.8.11.0002

APELANTE: JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (autos n. 3523-07.2018.811.0002 – Código 528622), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, em razão da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (antiga redação) [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas].

Em suas razões, postula a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena [doc. digital n. 23619468].

Em contrarrazões, o Ministério Público pede a manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 32657493].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 36076981].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020